Tribunal: TJMT
Processo: 1026665-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc...
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Reparação de Danos (Numeração Única: 011468-06.2010.8.11.0041 – Código 431025), DEFERIU a remoção dos bens que eventualmente forem penhorados, ficando a exequente, OLINDA CERILA DO CARMO, como fiel depositária, nos termos do artigo 841, § 1o do CPC.
A Agravante aduz, em síntese, que é equivocada a decisão que deferiu a penhora e avaliação dos bens que guarnecem a empresa executada, bem como a remoção deles, com intuito de retenção do débito existente (R$ 81.521,97 (oitenta e um mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), pois os bens são imprescindíveis para o funcionamento da empresa, tratando-se de medida excepcional.
Argumenta que “(...) o entendimento jurisprudencial é firme no entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial”. (ID. Num. 70820510 – pág. 4)
Menciona que o procedimento executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, a fim de que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo princípio da menor onerosidade.
Destaca o rol do artigo 835 do CPC/15, que dispõe acerca da ordem dos bens do devedor que devem responder pela execução.
Assevera que foi violado o princípio da menor onerosidade, que busca proteger os executados contra eventuais atos arbitrários.
Alega que “(...) a execução deve permitir que se atinja o adimplemento do título executivo, contudo, isso não pode ser feito a qualquer custo, sendo que referido princípio visa a proteger o executado contra atos que sejam excessivos para a satisfação do direito do exequente, de modo que o executado fique em situação muito desfavorável”. (ID. Num. 70825010 – pág. 5)
Acrescenta que “(...) a agravante e executada se encontra em situação financeira comprometedora e tal fato faz com que venha perante esta Corte requerer se digne a dar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para que desta forma possam satisfazer de outro modo, registre -se, esta agravante não foge ao cumprimento, apenas requer seja corretamente seguida a ordem descrita no artigo 835 do CPC/15, tudo visando à garantia dos empregos de seus prepostos, pagamento de fornecedores e demais compromissos que possui”. (ID. Num. 70820510 - Pág. 7)
Salienta que “(...) Nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, por indecisões na pasta do governo do Estado, fora suspenso o incentivo do diesel, por falta de regulamentação legal, apesar de existir lei específica sendo a lei estadual 7.098/98, contudo, necessária regulamentação que acabou por vir no mês de março via da portaria 037/2019 - SEFAZ, não possuindo valores a serem repassados para a executada por parte da MTU, que não possui até a presente data nenhum valor a ser repassado para a agravante, estando está em débito com aquela. É imprescindível apontar ainda para atual situação dessa Agravante frente a Pandemia causada pelo novo coronavirus (covid 19), vez que as empresas de transportes coletivos são uma das mais afetadas economicamente . Tendo em vista que atualmente a demanda de usuários tem sido drasticamente reduzida, e os valores repassados pela prefeitura de Cuiabá são vitais para a continuação da atividade desenvolvida pela Agravante e constituíram penhora sob faturamento, algo que pode levar a pino sua atividade econômica. Mormente nesses tempos pandêmicos e causados pelo vírus covid 19 algo que por certo será registrado em nossa história bem como que fizeram os usuários simplesmente desapareceram”. (ID. Num. 70820510 - Pág. 7 e 8)
Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois não se observa que foram esgotadas as possibilidades de adimplência, devendo, inclusive, a execução ser promovida nos moldes do artigo 805 do CPC; e que o deferimento da liminar pelo Juízo “a quo” obrigará a empresa à praticamente fechar as portes, vez que o pedido de penhora e avaliação de bens que guarnecem a empresa executada e a remoção dos bens penhorados certamente trará prejuízos para a atividade desenvolvida.
Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, que o agravo seja provido para cassar a decisão agravada, confirmando a liminar, revogando-se a decisão que deferiu a determinação de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a empresa executada e remoção dos bens que eventualmente forem penhoradas, a fim de que seja cumprido o rol constante do artigo 835 do CPC.
É o relatório.
D E C I D O
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Depreende-se do caderno virtual que os agravantes não se desincumbiram de demonstrar, inicialmente, a relevância de fundamentos, uma vez que apesar de afirmarem que a execução não esgotou os meios para a possibilidade de adimplemento, destacando o rol do artigo 835, do CPC, também não ofereceram qualquer garantia de pagamento do débito executado. Ademais, não conseguiu demonstrar de forma satisfatória que a decisão provocará grandes transtornos econômicos à empresa, ainda que a pandemia da COVID-19 assole todo o país, também é certo que as atividades econômicas se encontram em funcionamento em todo o Estado de Mato Grosso.
A propósito, “mutatis mutandis”:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA POR TERMO DOS AUTOS NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – PENHORA DOS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM GARANTIA DOS TÍTULOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DOS BENS – POSSIBILIDADE SE NÃO OFERECIDA CAUÇÃO IDÔNEA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a insurgência recursal não foi analisada na decisão recorrida não pode ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
É possível o deferimento de penhora com relação aos maquinários agrícolas que garantem os títulos executados, de modo a garantir que o débito seja satisfeito pelo devedor.
Nos termos do inciso III do artigo 840 do Códex Processual Civil, os maquinários agrícolas penhorados podem permanecer em poder do Devedor, mediante oferecimento de caução. (N.U 1008533-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”.
Em razão disso, não julgo satisfeito o primeiro requisito para que seja deferida a tutela de urgência, qual seja, o “fumus boni iuris”.
Diante do exposto, indefiro, a liminar vindicada.
Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator